Tribunal: TJBA
Processo: 8093121-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093121-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA BARBOSA VARGAS DE MOURA

Advogado(s)
:
JAINA BARRETO BATISTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA

APELADO: MPM CORPOREOS S.A

Advogado(s)
:
IANARA CARDOSO DE LIMA, CELINA TOSHIYUKI, DOMENICO DONNANGELO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NAS AXILAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora em face de sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço de depilação a laser que resultou em queimaduras nas axilas, decretando a rescisão contratual e a devolução de valores, indeferiu o pleito de indenização por danos morais, considerando o evento como mero dissabor. A perícia médica judicial confirmou as lesões (queimaduras de 1º grau) e o nexo causal com o procedimento, atestando, contudo, a ausência de sequelas permanentes.

II.

Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à configuração de danos morais decorrentes de queimaduras sofridas durante sessão de depilação a laser e, em caso positivo, à fixação do
quantum
indenizatório adequado.

III.
Razões de decidir:

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4. A prova pericial e documental comprovou que a autora sofreu queimaduras, eritema e dores após o procedimento, configurando ofensa à sua integridade física.

5. A lesão corporal, ainda que de natureza transitória e sem sequelas permanentes, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria violação da incolumidade física e da frustração da legítima expectativa de segurança do serviço estético.

6. A angústia é agravada pela atividade profissional da vítima (modelo/influenciadora) e pelo descaso administrativo das rés em solucionar o problema de imediato.

7. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a gravidade média da lesão (queimadura superficial), a transitoriedade do dano estético (regressão total atestada por perícia) e o caráter pedagógico da medida, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado.

IV.

Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente. Sentença reformada para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se as demais condenações materiais.

Tese de julgamento:
"A ocorrência de queimaduras decorrentes de procedimento de depilação a laser, ainda que sem sequelas permanentes, configura defeito na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, em virtude da violação à integridade física do consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8093121-25.2023.8.05.0001, em que é Apelante
GABRIELA BARBOSA VARGAS DE MOURA
e Apelados
MPM CORPOREOS S.A.
e
CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)